Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704970-44.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS MAGNO BATISTA VIEIRA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor busca nomeação para o emprego público de Operador de Transporte Metroferroviário - OTM, para o qual foi aprovado em cadastro de reserva, posição número 174, no concurso da Companhia Metropolitana do Distrito Federal, Edital no 001, de 2013. 2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de inocorrência de direito subjetivo à nomeação, em virtude da classificação do candidato ter sido fora do número de vagas disponíveis. 3. O autor interpôs recurso com pedido de concessão de gratuidade de justiça. Alega utilização de mão de obra terceirizada para suprir falta de trabalhadores especialmente quanto à bilhetagem e de empregados da extinta Sociedade de Abastecimento de Brasília - SAB. 4. Demonstrado que o recorrente está desempregado, presentes as condições para a concessão da gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. Reputo pois, presentes os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso. 5. A tese fixada no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, fixou que: "(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016). No caso, o autor/recorrente não se encaixa em qualquer das três hipóteses elencadas na tese fixada. 6. O Edital n 1 - Metrô-DF, de 12 de dezembro de 2013, previa 86 vagas para o quadro de Operador de Transporte Metroferroviário - OTM - código 211 - Ocupação Operador Metroviário Júnior (Id 27276445, p. 17). No entanto, o autor/recorrente foi aprovado na classificação número 174, portanto, fora do número de vagas previsto em edital. 7. Não houve demonstração de preterição, seja por inobservância da ordem de classificação seja pela preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Sequer houve comprovação de contratação precária para suprimento de déficit de pessoal no cargo de OTM, tampouco, que os alegados comissionados exerceriam as mesmas atividades previstas no edital. 8. Destaco, a simples indicação de Pregão eletrônico 01/2016 para contratação de empresa de prestação de serviços de apoio administrativo e operacional ao Centro de Informações e Manutenção - CIM, não comprova a preterição, tendo em vista a ausência de demonstração de identidade das atribuições. Precedente: Acórdão 1341463, 07046312220208070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. 9. Por fim, convém destacar que o concurso se expirou em 24/12/2018 e a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital, o direito à nomeação. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1328785, 07051933120208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1399998, 07049704420218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão id. 31137042, alegando omissão e intenção de prequestionamento. Aponta omissão quanto à tese de dotação orçamentária para a contratação dos aprovados e o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, em razão da aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes. Cita os dispositivos legais e constitucionais: 489, III, V, do CPC, e 32, II e IV, artigos 1o, III, 5o, 6o, 37, caput, I, II, III, IV e §2o da Constituição Federal, para fins de prequestionamento. 2. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Inicialmente, destaco que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver argumentos suficientes para embasar a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. 4. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito. Todavia, os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição. 5. Observo que o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que: "7. Não houve demonstração de preterição, seja por inobservância da ordem de classificação seja pela preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Sequer houve comprovação de contratação precária para suprimento de déficit de pessoal no cargo de OTM, tampouco, que os alegados comissionados exerceriam as mesmas atividades previstas no edital." 6. Ademais, como esclarecido no acórdão embargado, o autor não se encaixa em quaisquer das três hipóteses elencadas na tese fixada (Tema 784). Ainda, convém destacar que o concurso se expirou em 24/12/2018, e a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados, fora do número de vagas do edital, o direito à nomeação. 7. Por fim, esclareço que inexiste violação à contratação de terceirizados, e a existência de dotação orçamentária não constitui direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no concurso público, uma vez que a Administração Pública é dotada de discricionariedade e, nesses casos, age de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência. Nesse sentido, cito os julgados: Acórdão n. 1368263, 0724067-18.2020.8.07.0001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal; Acórdão n. 1373232, 0732904-62.2020.8.07.0001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal; e, Acórdão n.993021, 07137124020168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal. 8. No que tange a citação de dispositivos constitucionais, cumpre salientar que a simples alegação de violação sem o respectivo cotejo, inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento. 9. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1417137, 07049704420218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente alega violação aos artigos 1o, III, 5o, 6o, 37, I, II, III, IV e § 2o, e 93, IX, todos da CF/88. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto os acórdãos recorridos estão em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784/STF. Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Conforme restou consignado no acórdão impugnado, “o autor/recorrente não se encaixa em qualquer das três hipóteses elencadas na tese fixada”. Destacou-se que ele “foi aprovado na classificação número 174, portanto, fora do número de vagas previsto em edital” e deixou de demonstrar a preterição. O colegiado frisou que o concurso expirou em 24/12/2018 e a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital o direito à nomeação. Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado nos acórdãos recorridos exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente